Tribunal: STF
Processo: RHC 271111
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Railan Bonifacio da Silva, por meio da Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1041859/PR. (eDOC 55).

O recorrente narra (eDOC 67) haver sido definitivamente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 17)
A defesa ajuizou revisão criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 4).
No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 22). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC 55).
Nesta Corte, reitera as alegações expostas no STJ.
Aduz que “A dedicação a atividades criminosas exige habitualidade, permanência, conjunção de propósitos, divisão de tarefas, ou seja, que o réu faça do crime seu meio de vida, o que não resta minimamente demonstrado no acórdão” (p. 3)
Aponta que atos infracionais pretéritos não justificam o afastamento da benesse.
Requer, assim, o provimento do recurso, para aplicar a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar a sanção penal.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (eDOC 92)

É o relatório.
Decido.

Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a sentença penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o registro de prática de atos infracionais não impede, por si só, a aplicação do redutor.
No caso, o TJPR rejeitou o pedido revisional e manteve a conclusão  pela inaplicabilidade da mencionada redutora, com arrimo na seguinte fundamentação:

“Da alegação de contrariedade ao texto expresso da lei penal 
10. Sustenta o Sr. RAILAN que a condenação proferida se deu contrariamente ao texto expresso da lei penal, uma vez que atendia à totalidade dos requisitos previstos para o reconhecimento da figura privilegiada do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
Como cediço, a revisão criminal tem como uma de suas finalidades propiciar a correção de eventual erro judiciário que possa ter ocorrido tanto na aplicação da lei penal quanto na avaliação do conjunto probatório, visando desconstruir uma condenação injusta. 
No caso, todavia, não se observa o equívoco apontado pelo revisionando. Aliás, a configuração da hipótese do inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal ocorre somente em situações excepcionais, que não deixem dúvidas quanto à infringência ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 
De qualquer modo, cotejando as premissas expostas nesta causa pelo Sr. RAILAN, nota-se que a Magistrada de primeiro grau fundamentou de forma adequada e suficiente a impossibilidade de incidência da figura do tráfico privilegiado. Confira-se suas ponderações: 
Causa de diminuição de pena - Artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. 
Entendo que no presente caso, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois em que pese a primariedade do acusado, conforme taxativamente afirmado pelos policiais militares, confirmado pela juntada do extrato do sistema 181 (narcodenúncia), bem como pela natureza e quantidade da substância apreendida (aproximadamente um quilo de maconha), local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa (droga sendo desenterrada), conclusivo que o acusado não se trata de traficante eventual, mas que pratica a traficância como meio de vida. 
Dessa forma, não faz jus à causa de diminuição de pena”. (Grifou-se). 
Com efeito, observa-se que os argumentos exarados por Sua Excelência não evidenciam qualquer erro técnico ou motivação insuficiente. 
Em verdade, a douta sentenciante mencionou haver provas de que o réu se dedicava à prática criminosa, essencialmente em razão do modus operandi e das denúncias que antecederam a diligência policial. 
Tal particularidade, caracterizadora do envolvimento prévio com o ilícito, foi tema, inclusive, de deliberação por este Egrégio Sodalício quando do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo sentenciado. 
“Os policiais destacaram, ainda, a existência de diversas ‘denúncias’, por intermédio do 181, dando conta de que o apelante era conhecido traficante de drogas. Afirmaram, por fim, que o mesmo é conhecido do meio policial, uma vez que, quando adolescente, esteve envolvido na prática de diversos crimes, sendo indivíduo de alta periculosidade”. 
Com efeito, as anotações do Disque-Denúncia 181 (mov. 1.15) contemplam diversos episódios nos quais o Sr. RAILAN, desde quando contava com apenas 15 (quinze) anos, fora abordado com substâncias ilícitas. 
Após três registros de apreensões de entorpecentes com sua pessoa enquanto ainda menor de idade, registrou-se denúncia, quando já possuía 18 (dezoito) anos, imputando-lhe a mercancia do ilícito. 
Os antecedentes criminais elencados no Sistema Oráculo (mov. 1.32) refletem os dados policiais, eis que o autor respondeu por atos infracionais análogos a tráfico de drogas (autos n. 0000425-87.2011.8.16.0109), a furto (autos n. 0003419-54.2012.8.16.0109) e a homicídio qualificado tentado (autos n. 000568-08.2013.8.16.0109), feitos estes de inegável gravidade e que foram todos extintos após sua maioridade civil. 
Desse modo, não há se falar em inidoneidade da fundamentação, sem olvidar que ao tempo da prolação da sentença, anterior ao ano de 2015, predominava o entendimento de que a existência de anotações como atos infracionais era hábil a evidenciar a dedicação a atividades ilícitas.
[...]
Acresce-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em 2021, modulou-se no sentido de que “o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação do réu à criminalidade, com fundamento idôneo e proximidade temporal entre os atos infracionais e o crime analisado” (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). 
Em tempo, vale salientar que o autor havia recém-completado 19 (dezenove) anos de idade ao tempo dos fatos, evidenciando-se proximidade temporal entre os atos infracionais e o crime em comento. 
Entrementes, vale dizer, ademais, que esta Relatora compreende que eventual evolução de entendimento jurisprudencial, mesmo que mais benéfico ao sentenciado, não implica no acolhimento de pleitos revisionais e na retificação de pronunciamentos definitivos. 
Isso porque a legislação processual penal não faz menção à adequação do édito condenatório a entendimento jurisprudencial hodierno e sequer autoriza, aliás, que se pretenda adaptar o julgado ao posicionamento das Cortes Superiores, ainda que à época da sentença. Em suma, não é admissível questionar [via revisão criminal] compreensão doutrinária ou jurisprudencial adotada na sentença, até mesmo se não for predominante ou majoritária, pena de banalização das decisões transitadas em julgado e consequente insegurança jurídica. 
De se repelir, por conseguinte, o assunto reclamado, mantendo hígida a fundamentação adotada na sentença para afastar a benesse do tráfico privilegiado.” (eDOC 4)

Percebe-se, portanto, que a causa de diminuição de pena não foi afastada unicamente com base na quantidade das drogas. Outros elementos probatórios, notadamente o modus operandi do delito, concorreram para convencer a instância ordinária da existência de habitualidade do tráfico.
Com efeito, são numerosas as decisões da Corte que admitem o reconhecimento da dedicação a atividades criminosas a partir do modus operandi do agente:

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Quantidade de drogas. Causa de diminuição. Dedicação a atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 5. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 217.974 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. 3. As circunstâncias do crime constituem elementos concretos aptos a afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 228594 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).

Além do mais, é possível extrair que o recorrente possui ocorrências ligadas ao tráfico de drogas, furto e homicídio qualificado desde a menoridade, o que denota sua dedicação a atividades delituosas (eDOC 4, p. 4).
No tocante aos registros pela prática de atos infracionais, cito o HC 179.012, de minha relatoria:

“(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 
Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 
Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe 6.2.2020 – grifos nossos).

No mesmo sentido: HC nº 178.364, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25.11.19; HC nº 152.100, de minha Relatoria, DJe 22.2.2018.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042/MG, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, DJe 31.10.2014).
Portanto, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento habitual do recorrente com o tráfico de drogas.
A propósito, cito o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:

“É cristalino, portanto, que as instâncias antecedentes concluíram pela habitualidade delitiva do condenado em razão do modus operandi delitivo, por ele ter sido flagrado desenterrando quase um quilo de maconha com um comparsa, para além dos atos infracionais pretéritos e notícias de crime inqualificadas que precederam a atuação policial.” (eDOC 92, p. 9)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente